Tribunal: STF
Processo: RE 234217
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA
CAUSA. ANISTIA SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO QUE DESCONSIDEROU O FATO, AO
JULGAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS XXXV, LV E
LIV DO ARTIGO 5º; E AO CAPUT DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO.
Os pretendidos efeitos jurídico-processuais da anistia
superveniente, livremente postulados em embargos de declaração,
foram examinados e afastados pelo acórdão recorrido, não se podendo
falar em negativa de jurisdição e nem tampouco, em cerceamento de
defesa. O ato de despedida do recorrente, por sua vez, foi
devidamente analisado e tido por insuscetíveis do pretendido reparo
judicial, em face dos novos ditames constitucionais que eliminaram
de nosso sistema jurídico-laboral o instituto da estabilidade,
conseqüência que a anistia não tem o condão de reverter.
Recurso não conhecido.